Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702572-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: TATIANA SILVA PAIVA, AM VILA NOVA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Indefiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo, pois a sentença que confirma a tutela de urgência concedida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (CPC/2015 1.012 § 1o V), sendo essa a hipótese dos autos. Além disso, embora o banco apelante alegue que não foi comunicado acerca da rescisão contratual entre a autora e a empresa CVC (o que motivou a cobrança dos valores referentes ao crédito a ele cedido), a sua condenação está fundada na solidariedade decorrente da relação de consumo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, o que não se coaduna com esta fase processual. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator